Tribunal: TJMT
Processo: 1028334-52.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028334-52.2022.8.11.0041
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Reivindicação, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANGELICA MARIA PINTO DE SOUZA - CPF: 795.753.404-00 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), PEDRO PAULO DE CARVALHO NEVES - CPF: 910.573.451-72 (APELADO), CARVALHO NEVES ARQUITETURA E EXECUCOES LTDA - CNPJ: 33.638.643/0001-14 (APELADO), ANGELICA MARIA PINTO DE SOUZA - CPF: 795.753.404-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO DE CARVALHO NEVES - CPF: 910.573.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARVALHO NEVES ARQUITETURA E EXECUCOES LTDA - CNPJ: 33.638.643/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – NATUREZA PETITÓRIA – INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE.

A Ação Reivindicatória tem natureza petitória, não se enquadrando, portanto, na competência da Vara Especializada de Direito Agrário, a quem cabe, via de regra, o julgamento das Ações possessórias

RELATÓRIO

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 11ª Vara Cível da mesma Comarca nos autos da Ação

n. 1002334-49.2021.811.0041.

O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo suscitado que, sob o argumento de que o feito discute conflito possessório, determinou sua redistribuição à Especializada em Direito Agrário.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A Resolução n. 02/2019/OE do TJMT, dispõe que a 2ª Vara Especializada em Direito Agrário possui competência para
“processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os
processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá,
excluindo da competência o processo e julgamento do
s crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados”.

A demanda em questão é uma ação Reivindicatória, pois tem como fundamentos títulos dominiais em nome da autora e a alegada posse injusta da área urbana em litígio.

A competência da especializada em direito agrário cinge-se, além das ações que envolvam conflitos coletivos, aos processos relativos à conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá e as possessórias propriamente ditas são aquelas elencadas nos artigos 560 a 567 do Código de Processo Civil: manutenção e reintegração de posse e interdito proibitório.

Portanto, a demanda em questão não se insere naquelas previstas na
Resolução n. 02/2019/OE do TJMT.

Para ilustrar:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – NATUREZA PETITÓRIA – INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE. A Ação de Imissão na Posse possui natureza petitória, não se enquadrando, portanto, na competência da Vara Especializada de Direito Agrário, a quem cabe, via de regra, o julgamento das Ações possessórias (Resoluções 007/2008/OE e 006/2014/TP).
(TJ-MT - CC: 10022978720178110000 MT, DA MINHA RELATORIA, Data de Julgamento: 01/06/2017, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2017)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA- AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA PETITÓRIA- CONFLITO PROCEDENTE.

Conforme se extrai das Resoluções 007/2008/OE e 006/2014/TP a Vara Especializada fora criada com a finalidade precípua de processar e julgar conflitos fundiários/ agrários coletivos, bem como processos que envolvam conflitos possessórios individuais na Comarca de Cuiabá, porém, a hipótese dos autos se trata de ação petitória.
(CC 28985/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/05/2016, Publicado no DJE 10/05/2016)

Isso posto, julgo procedente este Conflito para declarar a competência do
Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a Ação n. 1002334-49.2021.811.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022